Tribunal: TJSP
Processo: 2120259-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração na posse. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Insurgência do Autor. Não acolhimento. Probabilidade do direito do Autor não evidenciada neste momento. Perigo da irreversibilidade da medida e de dano de difícil reparação. Controvérsia instaurada nos autos que demanda análise minuciosa na fase correspondente, cujas questões devem ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração na posse. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Insurgência do Autor. Não acolhimento. Probabilidade do direito do Autor não evidenciada neste momento. Perigo da irreversibilidade da medida e de dano de difícil reparação. Controvérsia instaurada nos autos que demanda análise minuciosa na fase correspondente, cujas questões devem ser debatidas nos autos, ante a complexidade da matéria, sendo necessária a dilação probatória. Ademais, a questão processual posta em debate ainda não está suficientemente clara. Discussão que vai além do contrato de arrendamento, em razão da união estável havida entre as partes. Evidente perigo de dano reverso, resultante da imediata desocupação do imóvel. Decisão mantida. Recurso não provido.